Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DECISÃO Vistos. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in litteris: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. O artigo 105, caput, do mesmo diploma legal, todavia, exige, para a desistência, cláusula específica da procuração, o que não se constata do mandato de ID 52847187 dos autos originários. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de homologação da desistência formulado ao ID 15926287. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora